Tribunal: TJDFT
Processo: 0729084-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. COMUTAÇÃO. DECRETO No 11.846/2023. REQUISITO OBJETIVO CUMPRIDO. DECISÃO REFORMADA. COMUTAÇÃO CONCEDIDA.
1. De acordo com o disposto no art. 3o do Decreto Presidencial n.11.846/2023, para o adimplemento do requisito objetivo necessário à concessão da comutação da pena, o condenado reincidente deveria ter cumprido 1/4 da pena a ele imposta.
2. Havendo o concurso de crimes comuns e crimes impeditivos, o parágrafo único, do artigo 9o, do Decreto Presidencial no 11.846/2023, veda a concessão da comutação a apenados que não tenham cumprido 2/3 da pena de crimes impeditivos.
3. In casu, para fazer jus à comutação, o apenado precisaria ter cumprido, até 25/12/2023, 11 anos, 2 meses e 22 dias, dias de pena em relação aos crimes não impeditivos (o que representa 1/4 da pena total de 44 anos, 10 meses 29 dias) e 4 anos em relação ao crime impeditivo (o que representa 2/3 da pena total de 6 anos), totalizando 15 anos, 2 meses e 22 dias.
4. Os dias remidos devem ser considerados para o cálculo da comutação, ainda que a homologação só tenha ocorrido após a data limite do Decreto Presidencial, pois o apenado não pode ser prejudicado pela mora na análise do seu pedido. Precedente.
5. Até 25/12/2023, o apenado já havia cumprido 15 anos, 8 meses e 2 dias de pena. 5.1 O crime impeditivo foi praticado em 09/07/2019, oportunidade em foi preso preventivamente, já tendo iniciado, portanto o tempo de cumprimento de pena. Desse modo, em relação ao crime impeditivo, o requisito objetivo já havia sido atingido em 09/07/2023.
6. Recurso conhecido e provido.